Tribunal: TJBA
Processo: 8027657-45.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027657-45.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILMARA DOS SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
EDUARDO LIMA CONCEICAO, HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pem razão da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, exclusão do nome do SCR/SISBACEN e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação prévia sobre a inclusão de dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) gera o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A Resolução nº 4.571/17 do Banco Central estabelece que as instituições financeiras devem comunicar previamente aos clientes que os dados de suas operações serão registrados no SCR, mas não exige notificação individual para cada operação cadastrada.

4. O SCR constitui sistema de informações gerido pelo Banco Central com finalidade de supervisão bancária, sendo a remessa de dados pelas instituições financeiras imposição legal obrigatória para operações superiores a R$ 200,00.

5. A equiparação do SCR aos cadastros restritivos tradicionais (SPC/SERASA) deve considerar as peculiaridades deste banco de dados, notadamente suas múltiplas finalidades e atuação do BACEN.

6. As hipóteses de danos morais in re ipsa são exceções no ordenamento jurídico, sendo regra a necessidade de comprovação dos prejuízos alegados, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 1.012; Resolução BACEN nº 4.571/17, arts. 2º, 4º, 11 e 14.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027657-45.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante GILMARA DOS SANTOS RODRIGUES e como apelada HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08